Tribunal: STF
Processo: RE 240441
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-09
Data de publicação: 2005-08-09

Ementa:
EMENTAS: 1. SERVIDOR PÚBLICO. Vencimentos. Equiparação. Delegados
de polícia e procuradores do Estado. Necessidade de regulamentação.
Interpretação do art. 39, § 1º, da CF, com a redação anterior à EC
Nº 19/98. Precedentes. Não é auto-aplicável o disposto no art. 39, §
 1º, da Constituição da República, com a redação anterior à Emenda
Constitucional nº 19/98.
2.      SERVIDOR PÚBLICO. Vencimentos.
Equiparação. Delegados de polícia e procuradores do Estado do Rio
Grande do Sul. Regulamentação operada pela Lei estadual nº 9.696/92.
 Diferença. Verba indevida no período anterior. Ação julgada, em
parte, improcedente. Provimento parcial ao agravo regimental. No
Estado do Rio Grande do Sul, os delegados de polícia de carreira não
 fazem jus a verba de diferença de equiparação dos seus vencimentos
aos dos procuradores do Estado, antes do início de vigência da Lei
nº 9.696/92.